Tribunal: TJES
Processo: 0000801-35.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000801-35.2024.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: CHRISTIAN COUTO MUNIZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL
nº
0000801-35.2024.8.08.0014
Juízo de origem:
1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES
Recorrente:
CHRISTIAN COUTO MUNIZ
Recorrido:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS CONVERGENTES. EXCLUDENTE DE ILICITUDE OU USO PESSOAL AFASTADOS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES E NATUREZA DA DROGA. CAUSA DE AUMENTO. REGIME FECHADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por CHRISTIAN COUTO MUNIZ contra sentença que o condenou, como incurso no art. 33, caput, c/c art. 40, IV, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 1.158 (mil cento e cinquenta e oito) dias-multa, em regime inicial fechado, por tráfico de drogas com emprego de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Duas questões centrais em debate:
(i) saber se o conjunto probatório é suficiente para sustentar o decreto condenatório, diante da tese defensiva de ausência de provas e da alegação de uso pessoal;
(ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à fixação da pena-base, aplicação da causa de aumento do art. 40, IV, da Lei de Drogas e regime inicial de cumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade delitivas restaram devidamente comprovadas pelos laudos periciais e depoimentos policiais coerentes, que confirmaram o envolvimento do réu com o tráfico de drogas e posse de arma de fogo com numeração suprimida.
4. A tese de uso pessoal é afastada pela quantidade, variedade e forma de acondicionamento das drogas, além da apreensão da pistola 9mm, indicando atividade de tráfico em contexto de organização criminosa armada.
5. A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com base em antecedentes criminais e na natureza do entorpecente (crack), conforme art. 42 da Lei nº 11.343/2006.
6. A majorante prevista no art. 40, IV, foi validamente aplicada, haja vista o emprego de arma de fogo com finalidade de resguardo e intimidação durante o tráfico.
7. O regime inicial fechado é obrigatório, diante da pena definitiva superior a 8 anos, da reincidência e da gravidade concreta do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
9. Fixação de honorários advocatícios em favor da Defensora nomeada nos autos no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), nos termos da Tabela da Resolução Conjunta CNJ/CFOAB nº 05/2023.

Tese de julgamento
:

A apreensão de arma de fogo no mesmo contexto do tráfico justifica a incidência da majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/2006.

A utilização de condenações definitivas distintas para valorar negativamente os antecedentes e configurar reincidência não configura bis in idem.

A reincidência, a gravidade do delito e a pena aplicada superior a 8 anos impõem o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, "a", do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 11.343/2006, arts. 33, caput, e 40, IV;

CP, arts. 59, 33, § 2º, "a";

STJ, AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJEN 14.08.2025;

STJ, AgRg no REsp n. 2.074.584/RS, Rel. Min. Jesuíno Rissato, DJE 18.03.2024;

Resolução CNJ/CFOAB nº 05/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda
Segunda Câmara Criminal
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do Relator, com a fixação de honorários advocatícios em favor da Defensora dativa no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais).
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Apelação Criminal
nº:
0000801-35.2024.8.08.0014

Apelante:
CHRISTIAN COUTO MUNIZ

Apelado:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator:
Desembargador WALACE PANDOLPHO KIFFER

V O T O

Conforme consta no relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por CHRISTIAN COUTO MUNIZ contra a r. sentença (ID 16989281) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou nas sanções previstas no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, ambos da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas com causa de aumento pelo emprego de arma de fogo).

A sentença julgou procedente a pretensão punitiva e condenou o Apelante à pena definitiva de 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão , além do pagamento de 1.158 (mil cento e cinquenta e oito) dias-multa , a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignada, a Defesa pleiteou, nas razões recursais (ID 16989298): A Defesa pugna, em pedido principal, pela absolvição do Apelante (ID 16989298) por insuficiência de provas e aplicação do princípio
in dubio pro reo
, alegando divergência nos depoimentos policiais e que o Apelante seria apenas usuário de drogas. Subsidiariamente, a Defesa requer a revisão da dosimetria , notadamente para reduzir a pena-base ao mínimo legal, afastar a causa de aumento do artigo 40, inciso IV, da Lei de Drogas , e readequar o regime de cumprimento.

O Ministério Público (ID 16989300), em Contrarrazões, e a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 17125946), em Parecer, manifestaram-se pelo desprovimento do recurso, entendendo pela suficiência das provas e pela higidez da dosimetria aplicada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade dos recursos, passo a análise do mérito, sendo indispensável a apresentação dos fatos narrados na denúncia.

A denúncia narra que, no dia 13 de novembro de 2024 , por volta das 01h23min, na Rua Everaldo Rodrigues, próximo à "Escadaria das tripas", Bairro São Vicente, em Colatina/ES, o denunciado trazia consigo, para posterior entrega e consumo de terceiros, 59 (cinquenta e nove) pedras de
crack
e 02 (dois) pedaços de
maconha
pesando aproximadamente 15g, sem autorização legal ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Acrescenta, ainda, que no mesmo contexto fático e temporal, o denunciado realizava o tráfico de drogas com o emprego de arma de fogo, ocasião em que, ao ser abordado por policiais, dispensou objetos em um terreno, sendo apreendidas as drogas, 01 (uma) pistola calibre 9mm com numeração suprimida, 39 munições de calibres variados e 02 carregadores, incluindo um alongado.

AUTORIA E MATERIALIDADE

O Apelante busca a absolvição, fundamentando-a na insuficiência de provas, com foco na alegada fragilidade da prova testemunhal e na negativa de autoria, afirmando ser mero usuário. A tese defensiva, contudo, desconsidera o conjunto probatório robusto, coeso e convergente que sustenta o decreto condenatório.

A materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico (art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06) e da majorante pelo emprego de arma (art. 40, IV, Lei nº 11.343/06) encontram-se solidamente comprovadas pelos Laudos de Exame Químico (ID 16989246), que atestou a presença de
crack
(derivado da cocaína) e
maconha
, bem como pelo Laudo Pericial de Arma de Fogo (ID 16989268), que confirmou a eficiência da pistola 9mm.

A Defesa tenta desqualificar a prova baseada na divergência entre os relatos policiais, argumentando que apenas o 2º TEN/PMES Bruno Lievore Alves afirmou ter visualizado o descarte dos materiais ilícitos pelo réu. Não obstante esta nuance, o contexto probatório deve ser acolhido.

Segundo consta nos autos, os agentes iniciaram a diligência após denúncias de tráfico e indivíduos armados na área conhecida como "Escadaria das Tripas", ponto notório de venda de entorpecentes. O réu empreendeu fuga ao avistar as guarnições, conduta típica de quem tem algo a ocultar. O policial Bruno Lievore Alves foi incisivo ao afirmar ter presenciado o réu dispensando as drogas e a arma de fogo no terreno baldio ao se ver cercado.

Os demais agentes (SUBTEN/PMES Jorge Luis Sarcinelli Santos e 1º SGT/PMES Edson Marcos da Costa), embora não tenham presenciado o ato do descarte, confirmaram que os materiais foram encontrados no mesmo local e no mesmo trajeto percorrido pelo réu.

A mera negativa de autoria pelo Apelante, que se contradiz ao afirmar que correu e que estava ali para comprar droga, não se sustenta. A coexistência entre a condição de usuário e traficante é pacífica na jurisprudência. Entretanto, a quantidade e natureza da droga (59 pedras de
crack
) e, principalmente, a posse de uma pistola 9mm com numeração suprimida, indicam, de forma inequívoca, a finalidade de mercancia e o envolvimento em atividade ilícita organizada, superando a tese de desclassificação para uso pessoal.

Portanto, a prova testemunhal, aliada aos laudos periciais e às circunstâncias da prisão, é
coerente e suficiente
para a manutenção do decreto condenatório.

DOSIMETRIA

A Defesa busca a reforma integral da dosimetria, atacando a pena-base, a majorante e o regime prisional. A pena, contudo, foi estabelecida com rigor técnico e observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantida.

Pena-Base

O Juízo
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo legal em
07 (sete) anos de reclusão
, com fundamento em
antecedentes criminais
e na
natureza da droga
, em conformidade com o art. 59 do CP e o art. 42 da Lei nº 11.343/06.

A valoração negativa dos antecedentes está devidamente justificada em
condenações definitivas anteriores
(Guia de Execução nº 0005941-65.2015.8.08.0014, Processos de Origem nº 0010320-88.2011.8.08.0014 e 0009281-17.2015.8.08.0014), distintas daquela utilizada para a reincidência na segunda fase. A utilização de condenações diversas para ambos os vetores
não configura
bis in idem
, sendo idônea a exasperação, conforme já entendeu o STJ:

A utilização de condenações distintas para valorar maus antecedentes e reincidência não caracteriza bis in idem". (AgRg no AREsp n. 2.692.015/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025.)

A preponderância da natureza e quantidade da droga é imperativa nos crimes de tráfico conforme expressamente determina o art. 42 da Lei de regência. A conduta do Apelante envolveu o
crack
, substância de
potencial lesivo sabidamente mais elevado
e de alto poder viciante, o que evidencia maior reprovabilidade e risco acentuado à saúde pública. O incremento de 02 (dois) anos sobre o mínimo legal é
proporcional
à gravidade concreta do fato.

Emprego de Arma

A pena foi corretamente majorada em 1/3 (um terço) pela incidência do artigo 40, inciso IV, da Lei nº 11.343/06 em decorrência do tipo de armamento apreendido, sendo que o pedido de afastamento desta causa de aumento é improcedente.

A apreensão da pistola 9mm com numeração suprimida no mesmo contexto fático da droga
, dispensada pelo próprio réu durante a fuga, demonstra o nexo finalístico entre a arma e o tráfico. O armamento servia para a intimidação difusa, para garantir o êxito da mercancia ilícita e para o resguardo da atividade criminosa. Tal circunstância revela maior reprovabilidade da conduta, pois acentua o grau de periculosidade do Apelante e potencializa os danos sociais. A manutenção da majoração é, portanto, correta, conforme já definiu o STJ:

[...]
Entende esta Corte que, se, no momento da
apreensão
, a
arma
estiver sendo usada como parte do processo de intimidação difusa ou coletiva para viabilizar a prática do
tráfico
, correta a aplicação da
majorante
do art. 40, IV, da Lei de drogas, com a absorção do crime de porte ou posse ilegal de
arma
pelo delito de
tráfico
de drogas, em detrimento do concurso material. Nesse sentido, AgRg no REsp n. 2.074.584/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.

Regime Inicial

A pena privativa de liberdade definitivamente fixada em 11 (onze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão é superior a 08 (oito) anos, o que impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "a" do Código Penal.

Ademais, a fixação do regime mais severo é ainda reforçada pela reincidência e pela valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase (antecedentes e natureza da droga) , bem como pela gravidade em concreto do delito (tráfico de
crack
e emprego de arma com numeração suprimida).

A pena total imposta, a reincidência e as circunstâncias judiciais e legais desfavoráveis impedem, objetivamente, a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Diante do exposto, e em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça Criminal, o conjunto probatório é firme e idôneo, e a dosimetria da pena foi aplicada com estrito rigor técnico e fundamentação legal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Apelação Criminal, mantendo incólume a r. sentença condenatória em todos os seus termos.

Fixo honorários em favor da advogada do réu
NAYARA GESSYKA BARBOSA PLANTIKOW -
OAB
ES34667
, CPF
127.331.387-90
, no total de R$800,00 (oitocentos reais) segundo entendimento desta corte, pela atuação em segunda instância.

É o Voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.